Tribunal: TJMT
Processo: 1017314-27.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017314-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (AGRAVANTE), CARINA GASSEN MARTINS CLEMES - CPF: 276.318.728-56 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (AGRAVADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – LIBERAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE JUDICIAL ANOTADA EM ESCRITURA DE IMÓVEL –

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017314-27.2021.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiros, indeferiu a tutela de urgência para retirar a indisponibilidade do imóvel localizado na Quadra V, loteamento Jardim Miraflores, em Porto Velho – RO.

A agravante alega que referido imóvel foi deixou de pertencer ao patrimônio da empresa Plano Incorporadora e Construtora Ltda. e do pai dos agravados em 1985, muito antes da constrição que foi anotada em sua matrícula.

Argui que tanto o adquirente anterior como ele exercem a posse mansa e pacífica e que a decisão proferida na Medida Cautelar está impedindo esse direito.

Sustenta que estão comprovadas a verossimilhança do direito e a urgência que autorizam a tutela requerida.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (fl. 93).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para retirar a indisponibilidade do imóvel localizado na Quadra V, loteamento Jardim Miraflores, em Porto Velho – RO, proferida nestes termos:

(...)

In casu, embora o Embargante tenha comprovado a aquisição do imóvel em questão, conforme Termo de Transferência, Termo de Autorização para Lavrar Escritura Pública e Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano (Id. 63318538), esta se deu em data posterior à indisponibilidade discutida (ID. 63318534) da qual tinha ciência – ou deveria ter ciência.

Dessa forma, não vislumbro, neste momento, as exigências processuais a ponto autorizar ordem judicial, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova.
(fls. 15/17).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O imóvel objeto deste feito indisponibilizado em decisão proferida no Agravo de Instrumento n.
41817/2014, da Medida Cautelar Inominada n. 3767-52.2014.8.11.0041, restrição confirmada no julgamento da AP n. 0003767-52.2014.8.11.0041, que deu parcial provimento àquele Recurso
para tornar definitiva a liminar, mas nos limites que foram impostos no

decisum do Agravo de Instrumento n. 41817/2014, ou seja, para manter a indisponibilidade apenas dos bens imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda e do de cujus, José Maria Branco.
(julg. 23/2/2022).

Infere-se do Contrato de Compra e Venda (fls. 43/45) que em 30/11/85 ele foi vendido para Antonio Nogueira Neto, mas não foi escriturado, e que somente em 14/5/2021 é que a proprietária original (Plano - Incorporadora e Construtora Ltda.) autorizou a agravante (que comprou o imóvel de Antonio Nogueira Neto em 6/5/2021 – fl. 48/49) a proceder a escrituração (fl. 46), contudo, nesse documento de autorização, há observação expressa em que a agravante
reconhece que tem conhecimento da existência da constrição judicial
(que foi anotada na margem da matrícula em 24/3/2021, antes da aquisição pelo agravante).

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos da agravante, é imprescindível a dilação probatória na instrução processual
para amplo esclarecimento da situação
e consequente resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022